Tribunal: TJDFT
Processo: 0752316-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS, E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONVIVÊNCIA. ALTERAÇÃO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO DA CRIANÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta, contra sentença proferida em ação revisional de regulamentação de visitas, a qual julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, para modificar o acordo anterior e regulamentar a visitação do genitor. 1.1. A autora requer a cassação ou a reforma da sentença. Levanta a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pede a fixação do regime de convivência de acordo com os termos da inicial.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos de fato e de direito na decisão. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. O magistrado enfrentou os argumentos das partes e indeferiu a produção probatória. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de prova testemunhal sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais.
3. Cinge-se a controvérsia em apreciar a pretensão da genitora visando a convivência paterna, nos termos requeridos. 3.1. Presentes nos autos interesses de menores, imprescindível o julgador observar as diretrizes impostas pela Constituição Federal, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente o princípio da proteção integral ao menor, de modo que a interpretação e a aplicação de toda e qualquer norma relativa ao Direito de Família deve ser voltada à proteção prioritária e integral dos direitos da criança e adolescente. 3.2. Desta feita, a definição/modificação do regime de guarda e convivência do pai e da mãe os quais não vivam sob o mesmo teto, bem como a fixação do lar de referência dos filhos, conforme prescreve a legislação civil (arts. 1.583, 1.584 e 1.585, do CC), com ponderação da mudança de domicílio dos menores, deve sempre atender ao melhor interesse e proteção da criança. 3.3. Nesse sentido: “(...) Apelação interposta contra sentença que, em ação de divórcio c/c guarda de filho menor, julgou parcialmente procedentes os pedidos para atribuir à autora a guarda unilateral do filho menor, com a manutenção do regime de convivência do requerido, nos termos fixados em decisão anterior. 2. Segundo o inciso II do art. 1.584 do Código Civil, a guarda unilateral ou compartilhada poderá ser decretada pelo juiz, em atenção às necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição do tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. 3. A guarda compartilhada, em regra, deve prevalecer sobre a unilateral, e, a despeito de não ser necessária a concordância dos genitores para o seu exercício, deve haver um mínimo de colaboração e boa convivência entre eles - a fim de que possa ser atingido o seu propósito e observados os interesses do menor -, o que não ocorre entre as partes, diante da extrema beligerância. (...)”. (07513438120178070016, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 30/9/2022).
4. A requerente, durante todo o processo, alega ser o acordo entabulado suficiente para pacificação familiar, assim, imperiosa se fez a regulamentação pelo meio judicial. 4.1. No caso dos autos, o magistrado ressaltou que as visitas devem ser regulamentadas para atender a disponibilidade do visitante, porquanto a genitora detém o lar de referência e, por isso, conta com maior tempo de convivência com os menores. 4.2. A responsabilidade parental pelo sustento e cuidado com os filhos cabe a ambos os genitores. No entanto, na hipótese em testilha, o lar de referência é o materno e, consequentemente, caberá à genitora uma maior participação nas demandas diárias dos infantes em virtude do tempo de convivência elastecido.
5. O pai assevera não possuir disponibilidade de tempo para participar ativamente das atividades extracurriculares dos menores, fixadas pela genitora. Mesmo diante da afirmação da genitora de não deter controle acerca do horário das atividades físicas, em razão das escolinhas apenas disponibilizarem um horário fixo, não há como impor essa responsabilidade ao genitor, devendo as partes procurarem uma solução adequada visando o melhor interesse dos menores. 5.1. Diante do alto grau de litigiosidade entre as partes, o sentenciante estabeleceu o regime de conivência de modo a resguardar os interesses dos filhos frente às possibilidades dos pais. 5.2. Assim, o regime de convivência fixado permite o convívio com o genitor sem choque de horários com as atividades extracurriculares dos menores, atendendo ao princípio do melhor interesse da criança.
6. Conclusão do Ministério Público: "Assim, forçoso reconhecer que, ante a ausência de acordo entre as partes, bem como o alto grau de litigiosidade entre eles, a r. sentença estabeleceu corretamente a guarda dos menores e o período de convivência dos menores com o genitor. Portanto, o decisum recorrido merece permanecer incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos". (Dra. Alessandra Elias de Queiroga, Procuradora de Justiça).
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de R$ 5.000,00 para R$ 5.100,00.
8. Apelo improvido.